Tribunal: TJDFT
Processo: 0721077-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
DESPACHO De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, remetam-se os autos à primeira instância para que seja certificado o transcurso do prazo para a apelada, ELENICE MOREIRA DA COSTA, apresentar contrarrazões à apelação interposta por BANCO ITAUCARD S.A. ou juntar eventual contraminuta apresentada ao Juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora